Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS. VÍDEO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA AFASTADA. REINCIDÊNCIA RELATIVA À CONTRAVENÇÃO PENAL ANTERIOR AFASTADA. MOTIVOS NEGATIVOS DO DESACATO. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO INFERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo um trabalho de resgate de vítima das ferragens de um carro, em decorrência de acidente de trânsito, por parte dos bombeiros, populares estavam próximos ao local e por estarem em área de risco, lhes foi solicitado que se afastassem; porém, a recorrente não cumpriu a ordem emanada, desobedecendo, portanto, ordem legal emanada por funcionário público, tal qual prevê o tipo penal do art. 330 do CP.
2. O arcabouço probatório (depoimentos e vídeo) é suficiente para demonstrar autoria e materialidade do delito de desobediência.
3. Não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social a ausência de trabalho ou ocupação lícita.
4. A conduta social não se confunde com os antecedentes criminais, e, assim, condenação anterior não serve para desvalor tal circunstância judicial.
5. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser mantida a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
6. O fato de a acusada ter cometido os desacatos depois de ter desobedecido as ordens dos bombeiros é inerente ao tipo penal, pois já demonstra menosprezo e desrespeito pelo funcionário público no exercício de sua função, o qual busca a consecução do interesse público.
7. Conforme a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, condenação anterior por contravenção penal, não enseja reincidência, pois, a teor do art. 63 do CP, a reincidência se configura pela condenação definitiva por fato formalmente tipificado como crime.
8. Como a confissão parcial e qualificada do requerente, devidamente fundamentada na sentença, é justificativa para aplicação da atenuante em fração inferior a usual de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. (Acórdão 1626481, 07070994220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.